Tribunal: STJ
Processo: 1008176-56.2023.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181620 - MT (2024/0427543-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JONAS DIAS SANDES
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - MT027603E
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA EM FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DASÚMULA N. 479/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.

DANO
MORAL.

SÚMULA
N.
518/STJ.
NECESSIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADA.
FRAUDE
BANCÁRIA POR SI SÓ INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO
MORAL. SÚMULA 83/STJ.
1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula, que não se enquadra no conceito de lei federal
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, não
reconheceu a ocorrência de dano moral, considerando que os descontos não
ensejaram situações agravantes que configurassem violação inaceitável
de direito de personalidade. Para modificar tal conclusão, seria necessário
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51606757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e191bb26-96e0-4f9f-8c9d-3ae0419d4d14

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar dano moral, sendo necessária a existência de
circunstâncias agravantes que configurem lesão extrapatrimonial.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e191bb26-96e0-4f9f-8c9d-3ae0419d4d14

RECURSO ESPECIAL No 2181620 - MT (2024/0427543-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JONAS DIAS SANDES
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - MT027603E
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA EM FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 479/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
518/STJ.
DANO
MORAL.
NECESSIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. FRAUDE
BANCÁRIA POR SI SÓ INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO
MORAL. SÚMULA 83/STJ.
1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
de súmula, que não se enquadra no conceito de lei federal
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, não
reconheceu a ocorrência de dano moral, considerando que os descontos não
ensejaram situações agravantes que configurassem violação inaceitável
de direito de personalidade. Para modificar tal conclusão, seria necessário
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar dano moral, sendo necessária a existência de
circunstâncias agravantes que configurem lesão extrapatrimonial.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por JONAS DIAS SANDES, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fls.
815-823):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DEFESA
–
REJEIÇÃO
-
FRAUDE
–
CONTRATAÇÃO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - BAIXA DA
RELAÇÃO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide se a questão de mérito se tratar
unicamente de direito e quando há elementos
suficientes nos autos para a análise e o deslinde da
controvérsia.
Para a condenação em indenização por dano moral faz-
se necessária a configuração dos pressupostos da
responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do
agente e o nexo de causalidade entre eles.
Se inexistir demonstração de ato ilícito, a configurar a
responsabilidade
civil,
somada
a
ausência
de aborrecimentos que excedem a condição de meros
dissabores,
a
manutenção
da
sentença
de
improcedência dos pedidos iniciais é medida que se
impõe.
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 868-875).
A parte recorrente sustenta que o acórdão estadual contrariou as
disposições contidas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula n.
479/STJ.
Afirma, em síntese, que "...os fatos devem ser observados à luz da doutrina,
jurisprudência e legislações pertinentes, para que seja aplicado o dano moral presumido
(in re ipsa), ou seja, sem que haja a comprovação dos danos específicos de sofrimento
emocional, psicológico ou de outros tipos que foram causados ao autor" (fl. 900).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 911-922), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 923-926).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação declaratória e condenatória julgada
improcedente em primeira instância. Interposta apelação pelo recorrente, o Tribunal local
negou provimento ao recurso, não reconhecendo dano moral a ser indenizado.
Consigne-se que o pedido declaratório de inexistência do débito restou
prejudicado, pois, conforme consta na sentença, o recorrido, antes mesmo do
ajuizamento da ação, tão logo recebeu a reclamação do recorrente, instaurou
procedimento interno e concluiu pela existência de fraude, determinando a anulação e
baixa do contrato (fl. 176).
O recorrente alega violação do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor e da Súmula n. 479/STJ.
Inicialmente, registre-se ser incabível recurso especial alegando desrespeito
a enunciado de súmula, visto que tal normativo não se enquadra no conceito de lei
federal para interposição do apelo nobre.
Assim, incide o óbice da Súmula 518/STJ: "Para fins do art. 105, III, "a",
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula".
Cito os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE
VEÍCULO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ANATOCISMO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ.
INCIDÊNCIA. TABELA PRICE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

1. Não é cabível recurso especial com fundamento em
violação de enunciado de súmula, pois este não se
enquadra no conceito de lei federal para os fins previstos
no apelo nobre. Aplica-se, portanto, a Súmula 518 do STJ.
[...]
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.819.466/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
1. Na espécie, a pretensão de rever o entendimento da
Corte de origem, a fim de se reconhecer a ocorrência de
fortuito interno, configurado pela falha na prestação de
serviço, o que afasta o fundamento de culpa exclusiva da
vítima, invariavelmente demanda a revisão das premissas
firmadas diante do contexto fático-probatório constante dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7
/STJ.
2. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não
é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula (Súmula n . 518/STJ).
3. É incabível o recurso especial para discutir alegada
violação de ato normativo que não se enquadre no conceito
de lei federal. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2486844 MG 2023/0332156-2,
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
15/04/2024
de Publicação: DJe
)
17/04/2024

Quanto à alegação de violação do art. 14 do CDC, constata-se que o
Tribunal estadual, soberano na análise do conteúdo fático-probatório, não reconheceu a
ocorrência do dano moral nos seguintes termos (fls. 821-822):

No caso, como muito bem consignado na sentença, “a
instituição financeira, tão logo recebeu a reclamação
do consumidor, abriu procedimento interno visando a
apuração dos fatos, concluindo pela existência de
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

fraude na contratação do veículo BMW, placa
BDX9D56, determinado a anulação e baixa do
contrato de seus registros .” O que demonstra que a
instituição bancária não foi omissa, afastando assim a
configuração do ato ilícito.
De outro lado, embora o autor/apelante tenha recebido
o carnê bancário para pagamento de parcelas de um
financiamento de veículo que não efetivou, diante da
baixa do contrato pela instituição financeira não sofreu
qualquer desconto indevido de sua remuneração
mensal ou inclusão de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito.
Assim, ainda que tenha sido firmado um contrato no
nome do autor/apelante de modo fraudulento, com
dados pessoais do consumidor, que demonstra uma
falha na prestação de serviço do banco, tal defeito não
se afigura capaz de, por si só, ensejar reparação por
dano moral.
[...]
Com efeito, a reparação por danos morais deve ser
reservada às situações que fogem à normalidade, que
causa dor, vexame, sofrimento ou mesmo humilhação
que
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, o
que não restou verificado nos autos.

Nesse contexto, para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere ao dano moral, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso
especial pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE,
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
.
DESCONTOS
EM
CONTA
BANCÁRIA
REFERENTES
A
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DANO
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N . 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de
dano moral a ser indenizado em razão de contratação,
mediante fraude, de empréstimo bancário em nome da
parte autora, ora recorrente.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta E. Corte, segundo a qual a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo,
por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes.
3. Modificar as conclusões alcançadas pelo Tribunal
de origem só seria viável mediante um novo exame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
nesta instância extraordinária, conforme o teor da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2161169 SP 2024/0284866-5,
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA,
23/09/2024
Data de Publicação: DJe
)
25/09/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. PARTICULARIDADES DA
CAUSA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da
contratação de empréstimo, não pode ser considerada,
por si só, suficiente para a caracterização do dano
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

moral, sendo necessária a existência de circunstâncias
agravantes
que
possam
configurar
a
lesão
extrapatrimonial.
2. No caso, infirmar as convicções alcançadas pelo
Tribunal de origem (acerca da ausência de elementos
para a configuração da violação aos direitos da
personalidade da recorrente, a ensejar a indenização
por danos morais) exige o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, o que é vedado, no âmbito do
recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. O não conhecimento do recurso especial pela alínea
a do permissivo constitucional, diante da incidência da
Súmula 7/STJ, prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial.
4. O conhecimento do recurso especial exige que a
tese recursal e o conteúdo normativo apontado como
violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento
por parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na
presente hipótese (Súmulas n. 282 e 356/STF).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.544.150/MA, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/5/2024
15/5/2024

Ademais, ainda que superado o óbice da Súmula n. 7/STJ, constata-se que o
acórdão recorrido está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior, segundo a
qual a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes, levando à incidência da Súmula n. 83/STJ.
Nesse sentido, cito precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA .
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E
944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO
STJ . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a
fraude bancária, ensejadora da contratação de
empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar
o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no
AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando
sentença, deu parcial provimento à apelação da
instituição financeira, ora agravada, para excluir sua
condenação ao pagamento de danos morais ao ora
agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a
"(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria
não enseja dano moral in re ipsa".
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra
óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela
alínea a como pela alínea c do permissivo
constitucional
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2121413 SP 2024
/0029239-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA,
16/09/2024
Data de Publicação: DJe
)
01/10/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para R$ 7.000,00, observando-se eventual gratuidade da
justiça que lhe tenha sido deferida.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:05
Código de Controle do Documento: 12751318-9115-4c2d-81c8-dacd1c158a58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.181.620 / MT
Número Registro: 2024/0427543-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081765620238110003
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONAS DIAS SANDES
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - MT027603E
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51583979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: b8728bc5-4b5e-4328-a1b9-25865630f57d

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: b8728bc5-4b5e-4328-a1b9-25865630f57d